Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-85.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801573-85.2019.8.14.0009

APELANTE: ESCOLA MONSENHO MANCIO RIBEIRO, MUNICIPIO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e Município de Bragança contra a sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a reforma e adequação das instalações da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, localizada em prédio cedido pelo Município, em razão das precárias condições estruturais e de segurança. A sentença impôs a elaboração de projetos contra incêndio e pânico, além de reparos elétricos, hidráulicos e melhorias diversas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a realização de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a imposição de reformas estruturais na escola, com prazo e multa, ofende o princípio da reserva do possível e excede a competência do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário na determinação de políticas públicas, especialmente em casos de omissão da administração, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional em casos excepcionais, nos quais se visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e a um ambiente escolar seguro.
5. A alegação de reserva do possível é inaplicável no caso concreto, dado que a medida busca garantir o mínimo existencial, em conformidade com o princípio da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações conhecidas, mas improvidas. Sentença mantida, incluindo a multa diária estipulada, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento.
"Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando omissões administrativas comprometerem direitos fundamentais. 2. A imposição de medidas urgentes para a reforma de escolas públicas encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e da educação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e Município de Bragança
contra a decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Bragança nos autos da Ação Civil Pública nº 0801573-85.2019.814.0009 interposta em seu desfavor pelo Ministério Público, julgada procedente.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública requerendo que o Estado do Pará e o Município de Bragança inclua em sua lei Orçamentária a reforma da
ESCOLA ESTADUAL Monsenhor Mâncio Ribeiro
, para tornar-se um ambiente seguro e em condições de aprendizagem para as crianças.

Foi comunicado que a Coordenadora do Conselho Escolar enviou ao MPE o ofício nº 001/2017, informando que, em 2008, a escola em questão foi transferida de seu prédio original, localizado na Travessa Senador José Pinheiro, s/n, centro, para o prédio municipal da escola CAIC, situado na Travessa Oliveira Pantoja, s/n, bairro Samaumapara. Essa transferência ocorreu por meio de um instrumento de cessão do ente municipal, com a expectativa de que reformas fossem realizadas no prédio original. Contudo, o edifício original foi completamente reformado e adaptado para uma atividade que não é escolar, enquanto os alunos continuam a utilizar o prédio pertencente ao município de Bragança, que apresenta diversos problemas estruturais, elétricos e hidráulicos, entre outros problemas visivelmente evidentes.

A Coordenadora do Conselho Escolar ressaltou que a escola, com mais de cem anos de história, atende aproximadamente 1.300 alunos, mas enfrenta o risco de extinção devido às precárias condições do prédio em que funciona desde 2008, o qual pertence ao Município. O imóvel, cedido pela Prefeitura há mais de uma década, já apresenta problemas como curto-circuitos na fiação elétrica, resultando em interrupções no fornecimento de energia. Além disso, algumas áreas foram isoladas pelo Corpo de Bombeiros, conforme informado pela direção da escola ao Ministério Público Estadual (MPE).

Os colaboradores da REDE CELPA enviaram um comunicado à direção da escola, alertando sobre a grave situação da unidade consumidora nº 32220 (SEDUC), que abriga a Escola Monsenhor Mâncio Ribeiro. Essa condição precária representa um risco de acidentes e até mesmo à vida das pessoas que frequentam a instituição. Em seguida, o fornecimento de energia na escola foi suspenso devido à falta de realização dos reparos solicitados anteriormente pela CELPA. Assim, os problemas identificados continuaram a existir. Por essa razão, o Ministério Público do Estado do Pará protocolou uma Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, visando assegurar condições adequadas para o funcionamento da Escola Estadual e Municipal Monsenhor Mâncio Ribeiro, um estabelecimento de ensino regular. (Id. 19553886 p.1/16).

O Juiz de primeiro proferiu sentença procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, em parte, e o faço para: a) DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, em relação a Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO RIBEIRO, QUE PROCEDAM a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBM/PA (Corpo de Bombeiros Militar do Pará) para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar alvará de funcionamento da edificação, deferindo nesta a tutela de urgência, e fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento a contar da intimação; b) DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, em relação a Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO RIBEIRO, PROCEDAM a reparos elétricos e hidráulicos; c) DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que adote as medidas necessárias para garantir o funcionamento regular da Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO RIBEIRO, disponibilizando os mobiliários e equipamento necessários para atender aos alunos, inclusive quanto adequando o prédio com acessibilidade aos alunos em condições especiais e demais usuários, o reparado de computadores, conserto de ventiladores e lâmpadas, realize limpezas nas cisternas, valetas, bebedouros, a Limpeza do local e a coleta de materiais inservíveis que ocupem desnecessariamente os espaços escolares ou tragam algum risco aos usuários, bem como adote providência para limpeza e higiene, adequando o local às regras de vigilância sanitária. d) Fixar multa diária R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração e outras medidas; e) Ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida e f) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Inconformado o Estado do Pará ingressou com o presente recurso de apelação alegando que o Poder Judiciário não deve imiscuir-se na competência do Poder Executivo, alegando a reserva do possível, excesso de obrigações judiciais, afronta ao princípio da separação dos poderes. Requer a reforma da decisão.

O Município de Bragança também interpôs um recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, buscando a completa revisão da sentença proferida em primeira instância, argumentando que a responsabilidade objetiva recai apenas sobre o Estado do Pará.

O Ministério público de 2º grau pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau e improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Os recursos do Estado do Pará e Município de Bragança visam a reforma da sentença de primeiro grau que determinou a reforma da escola pública
ESCOLA ESTADUAL Monsenhor Mâncio Ribeiro
.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Inicialmente, consigno que a Constituição Federal de 1988 colocou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu
art. 6º
.

“Art. 6°
São direitos sociais

a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da escola ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a educação das crianças, descrevend
o a necessidade de reforma dos espaços físicos e adequação da rede elétrica.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio, que se encontra em situação precária colocando em risco a segurança dos menores e de seus funcionários.

Ademais, as denúncias acerca das condições das instalações do prédio são de longa data, havendo inclusive denuncias desde o ano de 2017, sem que houvessem providências
eficientes
por parte dos requeridos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Rosa Weber
, DJe de 19/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia
, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro
Roberto Barroso
, DJe de 18/8/14).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de
minha relatoria
, DJe de 10/10/12).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie
, DJe de 24/6/11).

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança,

nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação estadual não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o expos
to, conheço dos recursos de Apelação Cíveis e nego-lhes provimento
,
mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 12/11/2024